Tribunal: TJMT
Processo: 8010092-19.2016.8.11.0078
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos Declaratórios: 8010092-19.2016.8.11.0078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SAPEZAL
Embargante(s): GAMATALO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CALCADOS LTDA – ME
Embargado(s): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 21/07/2020
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO COBERTURA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES –PRESCRIÇÃO ÂNUA – ARTIGO 206, §1o, II, “B”, DO CÓDIGO CIVIL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 101 DO STJ - TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – PRESCRIÇÃO DEVIDAMENTE ANALISADA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.
Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.
Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010092-19.2016.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GAMATALO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 11.458.771/0001-43 (RECORRENTE), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O REJEITOU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020